Tribunal: TJPA
Processo: 0011008-84.2009.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3465 - Estupro
Data de julgamento: 2020-09-14

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO CRIMINAL ? ARTIGO 213 DO CPB ? ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA ? IMPROVIMENTO ? REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA ? TOTAL IMPROVIMENTO1. Absolvição: Não há que se falar em absolvição, pois o exame aprofundado dos autos demonstra de forma cristalina a autoria do crime narrado, pois as provas são suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito a si imputado.2. Reforma da dosimetria da pena: A aplicação do quantum da pena-base está acobertada de bom senso, razoabilidade e também de acordo com os critérios previstos no Código Penal, pois de acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidadeRECURSO CONHECIDO IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL
APELANTE: PAULO CEZAR CHAGAS DE SOUZA
APELADO: JUSTIÇA PUBLICA
RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA DA SILVA PIMENTEL
PROCESSO Nº 0011008-84.2009.8.14.0401

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL - ARTIGO 213 DO CPB - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - IMPROVIMENTO - REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA - TOTAL IMPROVIMENTO
1. Absolvição:
Não há que se falar em absolvição, pois o exame aprofundado dos autos demonstra de forma cristalina a autoria do crime narrado, pois as provas são suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito a si imputado.
2.

Reforma da dosimetria da pena:
A aplicação do
quantum
da pena-base está acobertada de bom senso, razoabilidade e também de acordo com os critérios previstos no Código Penal, pois de acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidade
RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal, , na 19ª Sessão ordinária do Plenário Virtual, deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento,
em consonância com a fundamentação constante do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

A sessão foi presidida pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 31 de agosto de 2020.

Desembargadora
MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL
APELANTE: PAULO CEZAR CHAGAS DE SOUZA
APELADO: JUSTIÇA PUBLICA
RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA DA SILVA PIMENTEL
PROCESSO Nº 0011008-84.2009.8.14.0401
RELATÓRIO

PAULO CEZAR CHAGAS DE SOUZA,
por meio da Defensoria Pública, interpôs o presente recurso de apelação contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara de Crimes contra a Criança e Adolescente da Comarca de Belém.

Narra a denúncia, que no início de 2009, a adolescente Pamela Cristina Ribeiro Freitas foi vítima de estupro no interior da casa do denunciado, quando foi prestar serviço de babá.

Relata também, que o denunciado chamou a ofendida para comprar refrigerante, quando a agarrou, tampou sua boca e a estuprou mediante violência e grave ameaça. A vítima escondeu o fato de seus familiares por medo das ameaças de morte feitas pelo acusado, surpreendendo-se com a gravidez, conforme provou o exame de DNA.

Transcorrida a instrução processual, fora condenado como incurso nas sanções punitivas do art. 213 do CPB, à pena de 07 (sete) anos de reclusão a serem cumpridos em regime inicial semiaberto.

Irresignado, o apelante interpôs a presente apelação.

Em
razões recursais
, o recorrente pugna pela sua absolvição ante a insuficiência probatória, subsidiariamente, pela redução da pena-base, por entender desproporcional.

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento do seu apelo.

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público de 1º grau pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso manejado pela defesa, para manter a condenação
in totum.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se pronunciou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

A revisão coube ao des. Leonam Gondim da Cruz Junior.

É o relatório.

VOTO:

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.

ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.

Analisando aos autos, vislumbro que ao contrário dos argumentos da defesa, a decisão do juízo sentenciante está segura com as provas colhidas durante a instrução processual, uma vez que os depoimentos ouvidos tanto na fase inquisitorial quanto na fase judicial trouxeram grande colaboração para a elucidação dos fatos, bem como foram uníssonas em afirmar que o apelante cometeu o presente crime.

A materialidade resta comprovada pelo Laudo de ato libidinoso diverso da conjunção carnal, fls. 27, Laudo de verificação de gravidez, fls. 28, e Laudo de identificação de Paternidade Criminal pelo Exame de DNA, fls. 48/50, que concluiu que ¿por meio da comparação dos perfis genéticos obtidos, não se pode excluir Paulo Cezar Chagas de Souza como pai biológico de Matheus Caique Ribeiro Freitas¿.

A autoria se encontra incontroversa pelo depoimento prestado pela vítima, que foi convicta a relatar com riqueza de detalhes, a conduta delituosa contra ela praticada, apontando o apelante como autor do crime.

A vítima relatou à autoridade policial:

¿Que Paulo lhe agarrou, tapou sua boca, tirou sua roupa, ainda a informante tentou correr, mas as chaves não estavam na porta; Que Paulo começou a mexer na informante; Que após o ato, Paulo disse para a informante que se contasse algo, lhe mataria (...)¿. fls. 09

Em seu depoimento perante o PROPAZ, a vítima, relatou, com detalhes, os abusos praticados contra ela:
¿eu sempre ia na casa dele, brincar com o filho dele; que neste dia eu, ele, a empregada e a criança, nós estávamos em cima, ai ele mandou eu descer, pediu para ele comprar coca-cola, mas eu não fui, ai eu vi que ele tinha fechado tudo lá pra baixo, quando eu vi, ele tapou a minha boca, tirou a minha roupa e a roupa dele, me jogou no sofá e me estuprou, disse que se eu contasse para alguém, ia me matar (...)¿. fls. 163

Em Juízo, a vítima prestou declarações de forma firme e segura acerca da violência sofrida:
¿(...) Que conhece o acusado por inúmeras vezes já prestou serviço na casa do mesmo como babá do seu filho e que conhece a mulher do acusado e nunca teve nenhum relacionamento amoroso com o mesmo e no dia em que ocorreu o fato, estava na frente de sua casa quando a empregada do casal, senhora Hilma lhe chamou por volta de 12h para brincar com a criança (...); Que quando chegou na casa estranhou o fato da empregada ter ligado as centrais de ar do quarto do casal e da sala, bem como fechar as janelas e apagar as luzes da sala, tendo lhe mandado brincar com a criança no andar de cima; que de repente ouviu a zoada de uma tampa de panela cair e ainda falou para a empregada que poderia haver alguém no andar de baixo da casa e ela disse que não e que poderia ser rato, só que em seguida o acusado lhe chamou; (...) que o acusado lhe chamou para comprar coca-cola e na realidade quando ele tentou lhe agarra não conseguiu sair, porque as portas estavam trancadas; que o acusado lhe agarrou e lhe abusou sexualmente no sofá da sala; que acha ter ele colocado alguma coisa em seu rosto, pois quando levantou do sofá estava zonza; que o acusado lhe ameaçava; que saiu de casa e não teve coragem de contar nada para ninguém com medo do acusado; que o acusado só praticou uma vez o ato (...)¿. fls. 147/150

Em sintonia com as declarações da vítima, tem-se o depoimento da testemunha Adriana de Jesus Santos Freitas, prestados sob o crivo do contraditório. (fls. 15/151)

Nessa linha, é importante ressaltar, que em crimes de natureza sexuais, geralmente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima é de fundamental importância na elucidação da autoria/materialidade. Caso não seja apresentada de maneira ostensivamente contraditória, cabe ao magistrado aceitá-la como elemento fundamental para a condenação, como no caso em apreço.

Trago a colação julgados do
Superior Tribunal de Justiça:
ESTUPRO E ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR (ARTS. 213 E 214, POR DUAS VEZES, NA FORMA DO ART. 71, CAPUT DO CPB). PENA IMPOSTA DE 10 ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME INTEGRALMENTE FECHADO. CONDENAÇÃO FUNDADA NOS DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS. CRIMES CONTRA A LIBERDADE SEXUAL. ADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTE STJ. (...).
1. (...). 2. De outra parte, entende esta Corte Superior que, nos crimes contra a liberdade sexual, a palavra da vítima é importante elemento de convicção, na medida em que esses crimes são cometidos, frequentemente, em lugares ermos, sem testemunhas e, por muitas vezes, não deixando quaisquer vestígios. 3. (...).
(HC 87819 / SP; Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO; DJe 30/06/2014)

Como se vê, não merece prosperar, já que existem provas satisfatórias a embasar uma sentença condenatória, não existindo dúvida alguma do juízo
a quo
quando da prolação da sentença de mérito, de fls. 185/19460, uma vez que demonstrou de forma objetiva todos os fundamentos de formação de seu convencimento, não havendo razão para a absolvição ao caso em análise.

Portanto, são inconsistentes os motivos que o apelante alega para fundamentar a sua suposta absolvição, pois, os elementos probatórios são suficientes para a condenação ocorrida.

REDUÇÃO DA PENA-BASE EM SEU MÍNIMO LEGAL.

Requer, o Apelante que seja retificada a dosimetria da pena, devendo analisar as circunstâncias que impliquem a redução da pena do acusado para o mínimo legal dos delitos em questão.

Analisando os autos, verifica-se que o magistrado
a quo
identificou o delito imputado artigo 213 do CPB, circunstâncias judiciais desfavoráveis:
circunstâncias e consequências do crime
, entendendo por fixar a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão.

A fixação da pena-base encontra-se nos limites do princípio da proporcionalidade, tendo em vista que, o mínimo previsto pela norma deve ser reservado apenas para as hipóteses em que todas as circunstâncias judiciais sejam favoráveis, é o que determina a Súmula nº 23 desta Corte.

Súmula nº 23
- A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta - se a elevação da pena base acima do mínimo legal. (grifo nosso)

Assim, a aplicação do
quantum
da pena-base está acobertada de bom senso, razoabilidade e também de acordo com os critérios previstos no Código Penal, pois de acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidade.

Colaciono entendimento do Superior Tribunal de Justiça, neste sentido:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO FUNDAMENTADA E PROPORCIONAL. REGIME E SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE.

INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 33 E 44, AMBOS DO CP.

I - Não se verifica a existência de qualquer ilegalidade na dosimetria da pena, uma vez que foi fixada dentro do critério da discricionariedade jurídica vinculada, haja vista que a pena-base foi exasperada de modo proporcional e razoável, com base em fundamentação motivada e dados concretos extraídos dos autos.
II - Com relação ao regime de pena, destaco que os requisitos para a imposição do regime semiaberto, constam no art. 33, § 2º, alínea b, e § 3º, do Código Penal, quais sejam, a ausência de reincidência, condenação por um período superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos, bem como a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. In casu, além do recorrente ostentar reincidência, existem circunstâncias judiciais desfavoráveis na análise da primeira fase da dosimetria. III - Também por conta da reincidência, inviável substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do artigo 44 do Código Penal. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1101723/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 20/08/2018).

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 31 de agosto de 2020.
Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS
RELATORA